Tribunal: STF
Processo: ARE 1313398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. REVERSÃO DE VALORES AO BANCO DO BRASIL S.A. (PATROCINADOR). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 26/2008 DA CGPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prevê que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos a pretensão quanto ao direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, devendo ser observado, ainda, o teor dos verbetes das Súmulas ns. 291 e 427 do c. STJ para análise do caso concreto. O termo inicial do prazo prescricional referente à cobrança de valores referente ao BET, resultante do ativo acumulado originado do superávit registrado pela PREVI nos anos de 2007, 2008 e 2009, é a data em que ocorreu o primeiro pagamento incorreto do citado benefício. Prejudicial de mérito rejeitada.
    2. Segundo o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001, o “resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas”. Os §§ 1º e 2º do referido artigo estabelecem as diretrizes da destinação da reserva de contingência e, de seu turno, o § 3º determina que, se “a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos”.
    3. De acordo com o teor dos arts. 5º e 74 da LC n. 109/01, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) possui competência para regulamentar a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão. Assim, referido órgão editou a Resolução n. 26/2008, que, no seu art. 15, previu a destinação da reserva especial para os participantes/assistidos e para os patrocinadores.
    4. Não verificada a alegada ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução CGPC n. 26/08, a qual autorizou a reversão de valores do superávit em favor do patrocinador, sob a denominação de “passivo exigível operacional”, visto que ele, juntamente com os participantes/beneficiários, também fomentou as reservas técnicas que deram origem ao resultado superavitário. Procedimento de reversão de valores realizado de acordo com a previsão do art. 202, § 3º, da CF, do art. 6º da LC n. 108/2001 e dos arts. 20 e 21 da LC. N. 109/2001.
    5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente